Tribunal: TJDFT
Processo: 0700722-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700722-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HADENYS RICARDO MATOS MAIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HADENYS RICARDO MATOS MAIA para reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos do processo no 0700134-91.2022.8.07.0018, ajuizado em face do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e do DISTRITO FEDERAL. A parte agravante alega, em síntese, que participou de concurso público para o cargo de Auditor Fiscal da Receita do Distrito Federal (Edital no 01/2019 - SEEC/DF), executado pelo CEBRASPE. Aduz que optou por concorrer às vagas reservadas aos negros e pardos. Afirma que é servidor público federal e ocupa, atualmente, cargo destinado à reserva de vaga de pretos e pardos, bem como é classificado como pardo no cadastro nacional do Sistema Único de Saúde, além de possuir laudo médico que o considera pardo ou preto de pele clara. O agravante sustenta que foi aprovado na primeira etapa do concurso público e foi convocado para avaliação de vida pregressa (Edital no 14 - SEEC/DF), no entanto, em procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração, a banca organizadora classificou o candidato como não cotista, desclassificando-o do concurso (Edital no 18/2021 - SEEC/DF). O agravante aponta que os argumentos utilizados pela banca foram genéricos, superficiais e sem fundamentação. Apesar disso, indica que o recurso administrativo interposto contra aquela decisão foi indeferido. Requer, ao final, a suspensão da decisão agravada e o deferimento da tutela de urgência, a fim de determinar a continuidade do agravante no concurso público. No mérito, requer o provimento do recurso. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso em tela, cumpre estabelecer que o critério de autodeclaração, de acordo com a Lei no 12.990/2014, não é o único parâmetro a ser utilizado para enquadramento do candidato como negro ou pardo, tendo em vista que, como afirmado pelo próprio agravante, o edital do concurso público previu a verificação das características fenotípicas pela comissão de heteroidentificação do certame. Registro, por oportuno, que a avaliação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos (heteroidentificação), em relação às vagas destinadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF. Nesse passo, observa-se que a resposta negativa da banca organizadora, que entendeu que o candidato não atende aos requisitos para inclusão no sistema de cotas para pessoas negras ou pardas, foi fundamentado nas características referentes à cor da pele, textura dos cabelos e fisionomia (ID 112853330 na origem), o que afasta, neste momento, a alegação de ausência de fundamentação do ato administrativo. Anoto que a exclusão do candidato fundamentou-se em critérios legais e previstos no edital do concurso, razão por que a divergência de entendimentos entre a conclusão da banca, o laudo médico e o resultado obtido em outro concurso público - organizado por banca diversa - não é suficiente, neste momento processual, para invalidar os fundamentos do ato objeto da presente controvérsia. Dessa forma, em cognição sumária, não observo ilegalidade flagrante na eliminação do agravante do concurso público, devendo-se lembrar que o mérito administrativo dos atos emanados da banca organizadora do certame, em regra, não deve ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, especialmente diante da presunção de legalidade dos atos administrativos. Não há que se falar, ainda, em perigo da demora, uma vez que, segundo consta dos autos, já foi publicado o resultado final do concurso público, não havendo condições de autorizar o prosseguimento do agravante nas etapas seguintes do certame em conjunto com os demais candidatos. Dessa forma, o pleito pode aguardar a decisão final no processo. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA JUDICIÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. SISTEMA DE COTAS PARA NEGROS. ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS DA CANDIDATA. EDITAL. BANCA EXAMINADORA. I - É constitucional a avaliação realizada por banca examinadora de concurso público sobre a presença de características fenotípicas negras para a inclusão do candidato na relação de aprovados nas vagas reservadas às cotas para negros, conforme entendimento do STF no julgamento da ADC 41/DF. II - O procedimento previsto no edital foi devidamente observado e a apelada-autora foi considerada não cotista pela banca examinadora. Não constatada ilegalidade ou irregularidade no procedimento, não compete ao Judiciário examinar se a candidata preenche as características do fenótipo de pessoa negra ou parda, sob pena de substituir-se à banca examinadora e ingressar no mérito do ato administrativo, o que é vedado pelo art. 2o da CF. III - Apelação provida. (Acórdão 1242785, 07027811820198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, não verifico a presença dos requisitos legais para conceder efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator